Tribunal: TJMT
Processo: 0001746-42.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001746-42.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ - CPF: 032.828.581-16 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ - CPF: 032.828.581-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – REQUERIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Inviável a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jéssico Rafael Soares da Cruz
, visando reformar a sentença proferida nos autos

n.o 1746-42.2019.811.0037, Código: 223924, pelo MM Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa do apelante requer a reforma da sentença a fim de que o apelante seja
absolvido
do delito de receptação, ante a insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de receptação para a modalidade culposa, sob o argumento de que ele desconhecia a origem ilícita do objeto, de modo que não agiu com dolo. Por fim, requer a fixação do
regime aberto
para o cumprimento da reprimenda imposta na sentença condenatória. (Id. 35551454).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada
. (Id. 37544484)

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 38978975-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 32082468), que no dia 19 de março de 2019, em horário não especificado nos autos, na residência localizada na Rua Rafael Augustine, Parque Gnoato, na Comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante Jessiko Rafael Soares da Cruz foi detido por ter adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, coisas que sabia ser produtos de crime, quais sejam, quatro relógios de pulso e um aparelho celular, bem como dois instrumentos musicais e um cabo de som, pertencentes a vítima Alex Pinheiro Lima.

Consta dos autos, que Policiais Civis foram procurados pela vítima Alex, o qual aduziu que no dia 16 de março deste ano, sua igreja foi alvo de furto e soube que o taxista Diogo anunciou a venda dos objetos. Diante disso, Diogo foi procurado pelos investigadores e informou ter prestado serviços como taxista ao denunciado Jessiko vulgo “Cuiabano”, deixando-o no endereço supracitado. Relatou ainda, que por acreditar que os aparelhos musicais fossem do acusado, teria oferecido para um conhecido que trabalha com música no intuito de ajudar na venda. Ato contínuo, os Policias foram ate a residência informada por Diogo e detiveram o suspeito na posse dos instrumentos musicais subtraídos da igreja e outros de procedência ilícitas.

In casu
, a
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 32082470); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 32082470); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 32082472); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 32082473); Termo de Entrega (Id. 32082473); Boletim de Ocorrência (Id. 32082476) e Relatório Policial Circunstanciado (Id. 32082480); bem como pela prova oral coligida nos autos.

De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, mesmo diante da negativa do recorrente.

Ao ser ouvido na Delegacia, o apelante optou por fazer uso de seu direito de permanecer calado (Id. 32082474). Contudo, em juízo (Id. 32084480), o apelante negou a prática delitiva, afirmando:

“(...)
Juiz
: (...) é verdadeira essa acusação?
Acusado
: Certo ponto é (...) esses bens primeiro que o senhor falou, os quatro relógio e o celular é lá de casa (...) tinha nota e a minha mãe foi e retirou.
Juiz
: Qual que é o nome da sua mãe?
Acusado
: Jucinete Soares da Cruz (...) o que não era meu era só esses dois baixo que eu comprei (...) mas em momento algum passou na minha cabeça de ser roubado que eu dei uma entrada de 800 reais e ficou deu dar mais 800 reais a hora que ele levasse o documento, quem foi levar o documento foi a polícia que me prendeu e eu nem sabia de nada (...) ele falou que ia levar a nota numa terça-feira (...)
Juiz
: Por que que o senhor comprou esses baixo?
Acusado
: Um era pra dar pro meu filho ele tem dez anos e ele faz aula musical e o outro não tinha utilidade, mas eu comprei na ciência que tinha nota (...) não desconfiei até pelo valor né 1.600 reais (...)
Juiz
: O senhor tava trabalhando no que?
Acusado
: Eu sou operador de secador (...) meu salário na carteira é 1.450.
Juiz
: Como é que o senhor compra então um aparelho sem utilidade que compromete metade do seu orçamento mensal?
Acusado
: (...) um eu ia dar pro meu filho (...) o outro ia dar pra minha irmã (...) mas não é sem utilidade não (...)
Promotora
: De quem que o senhor comprou esses aparelhos?
Acusado
: De um senhor chamado Ademar (...) ele me levou até a residência dele pra mostrar esses instrumentos ai e ai foi lá que eu vi ele (...) na rua do “Bozano” ali (...). Promotora: E o senhor entrou em contato com ele depois que foi preso (...)?
Acusado
: Na segunda-feira eu liguei pra ele e ele falou que na terça-feira como combinado ele ia levar a nota e pegar o resto do dinheiro.
Promotora
: Mas depois que o senhor foi preso o senhor teve contato com ele ainda?
Acusado
: (...) não tive mais contato com ele não.
Promotora
: E o senhor passou o telefone dele pra polícia, alguma coisa assim ou não?
Acusado
: Tava no meu celular, eles pegaram o celular e eu mostrei, de quem que você comprou? Eu falei comprei desse moço ai.
Promotora
: E esse taxista o Diogo o senhor pegou o táxi com esses instrumentos?
Acusado
: Peguei (...)
Promotora
: E o senhor falou que tava vendendo esses aparelhos?
Acusado
: Eu falei que ia vender só um, o outro eu ia dar pro meu filho.
Promotora
: (...) o senhor falou agora que ia dar pra sua irmã (...)?
Acusado
: (...) ia ficar lá em casa se eu não aprendesse a tocar, se minha irmã não aprendesse a tocar eu ia dar um jeito de vender ele (...)
Promotora
: Mas dai o senhor comprou pra logo vender? Acusado: Não, comprei na sexta, no sábado e isso já foi na outra semana.
Promotora
: O táxi que o senhor pegou com o Diogo foi uma semana depois do senhor ter comprado?
Acusado
: Não, no mesmo dia (...) ai a polícia entrou lá em casa na outra semana (...) eu não sabia que era roubado que eu mandei até anunciar em redes sociais (...).”.

Nesse aspecto, é frágil a versão do apelante acerca da compra dos instrumentos musicais, tendo em vista que mesmo após afirmar que trabalha como operador de
secador e recebe
mensalmente R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), tenha ele adquirido dois contrabaixos pelo valor total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), até porque, como ele próprio relatou, um dos instrumentos musicais não tinha utilidade para ele, além do fato que, quando questionado sobre a pessoa da qual ele havia comprado os referidos instrumentos, simplesmente alegou que após a compra não mais manteve contato com o suposto vendedor, não fornecendo quaisquer dados para localização do mesmo, e nem mesmo o arrolou como testemunha de defesa, para que pudesse corroborar sua versão.

Elucidando a certeza da autoria do acusado, ora em julgamento, tem-se o depoimento da testemunha Diogo Henrique Silva de Lima, taxista, que quando inquirida em sede policial (Id. 32082471) disse que na data dos fatos, estava trabalhando, quando um rapaz pediu um táxi. Após andar uma quadra, o apelante pediu para parar o carro e pegou dois baixos que estavam na esquina da Igreja Madureira, colocou os dois instrumentos musicais dentro do carro e pediu para levá-lo até a casa dele. Asseverou que o apelante falou que era o proprietário dos instrumentos e que os estava vendendo. A testemunha disse ter acreditado no apelante, tanto que falou que tinha um amigo músico e ia perguntar se ele queria. Destacou que não sabia que os objetos eram produtos de furto, sendo que, no domingo, o apelante mandou a foto dos baixos e valores, tendo a testemunha encaminhado apenas para o seu amigo.

Em juízo, a testemunha Diogo Henrique Silva de Lima (Id. ),
ratificou suas declarações dadas em sede inquisitorial, asseverando:

“(...)
Promotora
: (...) o senhor é taxista?
Testemunha
: No acontecimento sim, não mais (...).
Promotora
: E o que que aconteceu, como que foi essa corrida que o senhor teve contato com o réu, o Jessiko (...)?
Testemunha
: Eu estava no ponto de táxi (...) ele pediu um táxi e eu era o da vez, fui levar ele até a casa dele, certo uma corrida normal, com os instrumentos, no percurso (...) comentou que estava vendendo os tais e eu falei não eu tenho conhecimento (...) e fui passando pra grupos, amigos meus que tinha interesse em comprar e deixei ele na localidade do endereço dele (...) ele desceu com os instrumentos e voltei pro meu trabalho normalmente.
Promotora
: Esses instrumentos que ele tinha seriam o que, eram dois instrumentos musicais?
Testemunha
: Dois instrumentos musicais (...) dois baixos.
Promotora
: E ele tava sozinho quando o senhor fez essa corrida?
Testemunha
: Sim.
Promotora
: E ele ofereceu pra o senhor comprar?
Testemunha
: Não, pra mim saber se alguém queria, tinha interesse de comprar (...) tem até as mensagens que foram vistas no meu celular, trocamos valores pelo telefone celular (...) eu recordo de um, acho que era mil e duzentos ou mil e seiscentos, uma coisa assim (...)
Promotora
: O senhor nem perguntou qual que era a procedência desses aparelhos?
Testemunha
: Não (...) pois eu achei que era dele (...)
Promotora
: E dai a polícia chegou até o senhor?
Testemunha
: Sim, no outro dia eles me ligaram (...) chegou lá eles me aprenderam, pegou meu celular viu todas as nossas conversas que eu tava tendo com ele, até então eu não sabia entendeu, fui saber lá na delegacia.
Promotora
: E dai o senhor que apontou pra residência dele e pra ele como sendo a pessoa que tava com os instrumentos?
Testemunha
: O bairro, porque o endereço dele eu não sei, onde eu deixei ele.
Promotora
: O senhor mostrou onde o senhor deixou?
Testemunha
: Anham. (...) .”.

Corroborando as declarações da testemunha Diogo, tem-se os depoimentos prestados em juízo pelas
testemunhas Esdriana Cardoso de Moraes Santos e Ozéias Lopes de Oliveira, ambos Policiais Civis
que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, conforme se verifica (Id. 32084480):

“(...) nós (...) fomos procurados pela própria vítima que ela registrou um B.O anteriormente de furto na igreja que ele é pastor, que teriam sido furtados alguns instrumentos musicais e ele na rede social ele viu que tinha uma pessoa de nome Diogo, taxista que tava divulgando esses instrumentos pra venda e ai de imediato ele procurou a delegacia, nós conseguimos identificar quem que era o taxista e o taxista nos passou a informação de que era o vulgo “Cuiabano” que ele tinha feito uma corrida e tinha levado até tal residência e que tinha visto os instrumentos musicais com essa pessoa o “Cuiabano”, nós fizemos o levantamento e chegamos até o Jessiko e a residência dele e lá foram encontrados os objetos que teriam sido furtados na igreja.
Promotora
: Essa residência era só do Jessiko, só ele que morava lá?
Testemunha
: (...) temos conhecimento que ele e as irmãs dele.
Promotora
: Na ocasião ele estava na casa quando os senhores foram lá?
Testemunha
: Estava. Promotor a: Ele falou alguma coisa sobre esses produtos (...)?
Testemunha
: Não.
Promotora
: E o taxista que indicou que teria levado o vulgo “Cuiabano” e os instrumentos nessa residência?
Testemunha
: (...) nessa residência.
Promotora
: Esse Jessiko ele era conhecido como “Cuiabano”? Testemunha: Como “Cuiabano”.
Promotora
: E tava em qual local lá na casa? Testemunha: Tinha um instrumento na sala e o outro no quarto (...)
Promotora
: Mas tinha um no quarto dele?
Testemunha
: Sim (...) ele ofereceu pro taxista né e o taxista disse que iria ajudá-lo divulgando nas redes sociais (...).”.
(Trechos do depoimento da Testemunha Esdriana Cardoso de Moraes Santos).

“(...) parece que chegou a vítima dessa situação na delegacia e viu que na rua tava comercializando esses produtos que poderia ser nessa igreja deles no face (...) conseguiu localizar esse Diogo, possível taxista que (...) estaria comercializando esses produtos foi onde dois da equipe fez uma chamada pra esse Diogo e conduziu ele até a delegacia, participei da conversa com ele e ai ele disse que realmente havia transportado uma pessoa até o endereço lá que ele disse (...) e que essa pessoa estaria com esses dois instrumentos musicais e ai a gente pediu pra ele levar a gente até a casa dele (...) e realmente os instrumentos tavam lá na casa desse “Cuiabano” .
Promotora
: O “Cuiabano” é o Jessiko?
Testemunha
: Isso é o apelido dele.
Promotora
: O senhor foi junto na ocasião da apreensão dos instrumentos (...) senhor se recorda aonde que eles estavam lá na casa?
Testemunha
: (...) estavam em um dos quartos.
Promotora
: E ele falou alguma coisa sobre esses aparelhos, sobre a procedência?
Testemunha
: Inicialmente ele negou né, mas depois ele falou que ia vender mesmo (...) acho que ele assumiu (...).”
(Trechos do depoimento da Testemunha Ozéias Lopes de Oliveira).

Neste ponto, merece observância o
Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal de Justiça, in verbis:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Os policiais buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova). O acusado, sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Portanto, havendo nos autos documentos e depoimentos que comprovam que a
res furtiva
foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem, prova que não conseguiu realizar.

Confirmando, ainda, a ocorrência do crime anterior (furto), tem-se o depoimento da vítima Alex Pinheiro Lima, que quando ouvida na fase inquisitorial (Id. 21082473) disse que:

“(...) Que no dia 16/03/2019 houve um furta na igreja voz do evangelho onde o declarante e pastor, sendo que foi registrado B.O no dia 18/03 e na data de ontem a policia civil ligou para ir a delegacia reconhecer alguns objetos que poderiam ser os furtados na igreja; que da igreja foram furtados dois contrabaixos da marca Fender e outro Tagima, avaliados em R$ 3.000,00 ao todo; que reconheceu com certeza absoluta os dois contrabaixos apreendidos nessa delegacia como sedo os que foram furtados na sua igreja; (...)”.

Tem-se, ainda, o fato de que o apelante em não conseguiu demonstrar a origem lícita da motocicleta, tampouco trouxe elementos capazes de corroborar a alegação de que desconhecia que os instrumentos musicais com ele encontrados eram produto de crime, e que, portanto, sua conduta não seria dolosa.

Dessa forma, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou os instrumentos musicais de um terceiro, sem consultar sua procedência.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

De igual modo, não há que se falar em
desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa
, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita da motocicleta e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos instrumentos apreendidos em sua posse, tampouco que os teria adquirido licitamente.

Assim, a conclusão que se chega é a de que o apelante conhecia a origem ilícita da
res
. Dessa forma, não há se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que os objetos que portava eram produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória
.

No que se refere ao pleito de
fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda imposta
, verifica-se que o magistrado de origem fixou o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

A reincidência constitui óbice legal à fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e ‘c’), consoante entendimento do c. STJ:

“Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ).” (AgRg no HC 531.852/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 11.12.2019).

Portanto,
impõe-se manter o regime inicial semiaberto,
ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Jéssico Rafael Soares da Cruz
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020